Tribunal: STF
Processo: Rcl 27687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.